Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726054-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL S/A Agravado (s): WILMAR DA CRUZ MONTES Relator Eventual: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória pelo procedimento comum de sentença coletiva no 0704460-48.2022.8.07.0001 requerida por WILMAR DA CRUZ MONTES, indeferiu o pedido do réu de formação de litisconsórcio passivo com a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, e a consequente declinação da competência à Justiça Federal, nos seguintes termos (ID 130573889 do processo referência): Vistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural firmadas sob os nos 88/01.933-0 e 88/02.335-4. Em sede de impugnação, o requerido aduz a ausência de interesse de agir do liquidatário, aduzindo que as cédulas referidas já se encontravam vencidas em março de 1990, não se havendo falar em correção monetária no percentual de 84,32%. Pugna, também, pela formação de litisconsórcio passivo com a União e o BACEN, em razão de cessão de crédito, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Afirma que não se aplica o CDC a fatos ocorridos antes de sua vigência, bem como afirma a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, o que determina a inépcia da inicial. A parte autora refutou as alegações do réu e pleiteou o prosseguimento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. a) Da alegação de litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal Instada, a UNIÃO informou seu desinteresse em integrar a lide, uma vez que não houve cessão de crédito à União quanto às cédulas objeto do presente feito. Assim, resta superada a preliminar neste ponto. Ademais, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132 do CPC, e arts. 275 e 283 do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. b) Da ausência de interesse de agir Apresentados documentos que demonstram a relação jurídica mantida com o BANCO DO BRASIL, somado ao fato de que a elaboração dos cálculos depende ainda de documentos que se encontram em poder da parte, resta presente o interesse que autoriza a propositura de liquidação de sentença coletiva. Assim, rejeito a preliminar. c) Da impossibilidade de aplicação do CDC ao caso Em relação a impossibilidade de aplicação do regramento consumerista ao caso, assiste razão ao BANCO DO BRASIL. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o). Outrossim, mesmo que se considere o produtor rural ora agravado como consumidor final, verifico que a relação jurídica que tem como objeto as cédulas de crédito rural foram pactuadas antes da vigência do Código do Consumidor. Assim, por não se tratar de relação de trato continuado, não resta possível aplicar o CDC ao caso pelo princípio da irretroatividade da norma. d) Da alegação de inépcia da inicial e do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte Autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes,tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Logo, a petição inicial não é inepta, pois os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. ANTE O EXPOSTO, à exceção da inaplicabilidade do CDC ao caso, rejeito as demais questões processuais suscitadas. Em relação à necessidade de liquidação dos presentes pelo procedimento comum, ressalto que a questão foi esclarecida pela decisão de ID no 115290979, não recorrida por qualquer das partes, estando a matéria preclusa. Uma vez que os cálculos necessários ao deslinde da lide são complexos e considerando a apresentação dos documentos necessários à perícia em ID no 122128806 e seguintes, referentes aos extratos das cédulas rurais firmadas sob os nos 88/01.933-0 e 88/02.335-4, defiro a realização de prova pericial contábil nos presentes a ser realizada pelo perito contador MILTON MIKIO OHATA com registro na Corregedoria deste Tribunal. A produção da prova pericial, que deverá ser rateada por ambas as partes de acordo com o art. 95 do CPC. Fixo os seguintes quesitos judiciais: 1) A parte Autora faz jus ao recebimento de alguma quantia, conforme dispositivo da sentença e do acórdão da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1)? 2) Em caso positivo, qual o valor devido? 3) Discrimine o valor devido, caso exista, para cada uma das cédulas rurais firmadas pelo autor com o liquidado: no 88/01.933-0 e 88/02.335-4. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intimem-se as partes para adiantarem o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 37983486), o agravante sustenta que a r. decisão incorreu em 2 (dois) equívocos. Primeiro, a liquidação da sentença deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento. Segundo, e último, o direito do agravado, em eleger unilateralmente somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo, não exclui o direito do agravante, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores, União Federal e BACEN, ao processo. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja acolhido o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, com consequente declínio da competência à Justiça Federal. Requer também o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas no recurso. Preparo recolhido (ID 38121644 e 38121645). Ante o pedido de apreciação de medida de urgência e em razão do afastamento da relatora originária, Excelentíssima Desembargadora Diva Lucy, os autos foram distribuídos a esta relatoria, na condição de relator eventual, conforme consta na certidão de ID 38004203. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da forma de realização da liquidação da sentença coletiva, se por arbitramento ou pelo procedimento comum, e da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, com a consequente declinação da competência à Justiça Federal. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não há probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. De início, observa-se que o agravante carece de interesse recursal quanto à forma de realização da liquidação da sentença coletiva, uma vez que ela já tramita pelo procedimento comum, conforme consta, inclusive, no relatório da decisão agravada. Quanto a formação de litisconsórcio passivo, o Código Civil estabelece que: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Infere-se dos dispositivos acima, que é prerrogativa do credor ajuizar a ação de execução somente contra um dos devedores solidários, tal como no caso dos autos, em que apenas o agravante figura no polo passivo da demanda. Com efeito, tratando-se de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da presente liquidação da sentença. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CDC. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEVIDO. RÉU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. FASE ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. 1.1. Uma vez que a decisão agravada julgou que a controvérsia não deve ser solucionada à luz da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), desnecessário o provimento judicial sobre a inaplicabilidade da lei consumerista. Recurso parcialmente conhecido. 2. In casu, não há que se falar em inépcia da inicial, considerando que, além de a parte agravada ter juntado aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende satisfatórios para elaboração dos cálculos, tem-se que a instituição financeira ré agravante é responsável pela gestão e guarda de documentos relativos às operações e às transações realizadas. 3. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis" (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). 3.1. Tendo em vista que o feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário, bem como diante da inexistência particularidades que autorizem o chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o agravante é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. 4. No caso em análise, o título judicial objeto do cumprimento formado na Ação Civil Pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. 4.1. Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1439279, 07137526020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR TODOS OS DEVEDORES OU ELEGER UM DELES PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSSO. 1. A sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Portanto, cabível a presente liquidação. 2. O que se verifica, no caso em questão, é o exercício de forma regular, pelo credor, da faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil. 3. Convém ressaltar que a parte pode promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 275 do Código Civil, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução os demais responsáveis solidários. Nos termos da Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. No caso, a apuração do valor pode ser realizada pela análise dos demonstrativos financeiros, mostrando-se desnecessária a liquidação por meio do procedimento comum, uma vez que despicienda a produção de prova ou análise de fato novo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436826, 07127254220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator